Tribunal: TJDFT
Processo: 0744976-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos. Antes de decidir sobre a liminar pleiteada, nos termos do artigo 10 c/c 437, §1o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante, MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A, sobre a juntada de documentos aos autos (IDs 54288112, 54288114, 54288115e 54288116) pela parte agravada, DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA, no prazo de 15 (quinze) dias, para que adote qualquer das posturas indicadas no artigo 436, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.